Tribunal: TJDFT
Processo: 0700517-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700517-52.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: XMB DIGITAL S/A APELADO: KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por XMB DIGITAL S/A, contra sentença proferida em embargos à execução, ajuizados em desfavor de KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Diante do improvimento da apelação (ID 64257440), o requerente interpôs Recurso Especial (ID 67092589). É o breve relato. Remetam-se os autos à Presidência da Corte, em consonância com o art. 1.029 do Código de Processo Civil e art. 279 do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de janeiro de 2025 13:02:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador